Tribunal: STF
Processo: HC 175673
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    2. Esta Corte não restringiu o alcance da decisão apenas aos condenados a penas privativas de liberdade não substituídas. Nessa linha: o RHC 142.845, de minha relatoria; os HCs 142.750 e 141.978, ambos da relatoria do Ministro Luiz Fux; e o RE 1.055.792, Rel. Min. Celso de Mello.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.